Tribunal: STF
Processo: Rcl 89768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Princípio pas de nulitté sans grief. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Violação ao decidido na ADC 16 e nos temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Ação Rescisória. Coisa julgada inconstitucional. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público pelos débitos trabalhistas decorrentes do contrato, conforme entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e dos temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    2. A agravante alega, em síntese, violação à coisa julgada. 

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em examinar i) a nulidade da decisão agravada por ausência de citação da parte beneficiária do ato reclamado e ii) a configuração de coisa julgada inconstitucional.

    III. Razões de decidir

    4. Ausência de nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Necessidade de demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief.

    5. Impossibilidade de transferência automática de responsabilidade à Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes de descumprimento de contrato. Precedentes: ADC 16 e temas 246 e 1.118 da repercussão geral.

    6. À época do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, já se encontrava consolidado o entendimento quanto à impossibilidade de responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, bem como a vedação à inversão do ônus da prova em desfavor do ente público. 

    7. Divergência entre a decisão transitada em julgado e a jurisprudência do STF. Configuração de coisa julgada inconstitucional.

    8. Tema 360 da repercussão geral (redação conferida pela ADPF 615). Admissão de eficácia paralisante da coisa julgada inconstitucional, independentemente de a decisão do STF ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.